Tribunal: TJES
Processo: 5016306-30.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016306-30.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAULO GOUVEA BARROS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016306-30.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
SAULO GOUVEA BARROS

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SAULO GOUVEA BARROS em face da sentença (ID 15156352) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO BMG SA. A pretensão inicial buscava o
cancelamento de dois contratos, um de Cartão de Crédito Consignado (RMC) e outro de Cartão de Crédito Benefício (RCC)
, com a consequente cessação dos descontos, restituição em dobro dos valores e compensação por danos morais.

A decisão recorrida fundamentou-se na validade do negócio jurídico, considerando a assinatura do autor no termo de adesão e o recebimento dos valores oriundos dos saques, concluindo pela regularidade da contratação e dos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor.

Em suas razões recursais, o Recorrente argumenta de que sua intenção era contratar um empréstimo consignado comum e não um cartão de crédito. Sustenta a violação ao dever de informação por parte da instituição financeira e a abusividade de um contrato que gera uma dívida de difícil quitação, pugnando pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

É o breve relatório

Da Preliminar de Inovação Recursal

O recorrido argui, em contrarrazões, a preliminar de inadmissibilidade do recurso por inovação recursal, ao argumento de que o autor, na inicial, negou qualquer contratação, e, no recurso, teria alterado a causa de pedir ao admitir a intenção de contratar empréstimo consignado.

A preliminar não merece acolhida. A causa de pedir, desde a exordial, fundamenta-se na contratação viciada ou inexistente de produtos específicos: o Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e o Cartão de Crédito Benefício (RCC). A argumentação de que o consumidor pretendia um empréstimo tradicional e não os complexos produtos de cartão de crédito não configura alteração fática, mas sim o núcleo do vício de consentimento alegado. A negativa inicial refere-se à validade da adesão aos contratos de cartão, e não a toda e qualquer transação com o banco. Portanto, não há inovação que impeça a análise do mérito recursal.

Mérito

A controvérsia central não reside na existência de uma transação financeira entre as partes — fato incontroverso, uma vez que o recorrente recebeu os valores (IDs 15156347) —, mas, sim, na validade do consentimento prestado para a contratação dos específicos produtos financeiros denominados "Cartão de Crédito Consignado – RMC" (contrato nº 89650868) e "Cartão Benefício – RCC" (contrato nº 89651151).

A despeito da assinatura do consumidor nos termos de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC o RCC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados nulos de pleno direito, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

O comportamento do Recorrente após a contratação reforça a tese de que sua intenção era obter um mútuo. A utilização do crédito se deu exclusivamente por meio de saques, sem qualquer transação de compra em estabelecimentos comerciais (ID 15156346), o que é um forte indicativo de que o consumidor não buscava um cartão de crédito, mas sim o valor em espécie, como ocorre em um empréstimo.

Nesse contexto, aplicável o entendimento consolidado no Enunciado nº 29 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que dispõe sobre a necessidade de retorno das partes ao estado anterior quando constatado o vício de vontade na contratação de RMC e RCC. Desta forma,
os contratos devem ser declarados nulos
. Como consequência, incumbe ao
banco restituir os valores indevidamente descontados e ao consumidor devolver a quantia que efetivamente sacou, no total de R$ 3.001,50
(ID 15156347). A restituição por parte da instituição financeira deve ocorrer em
dobro
, uma vez que a conduta de impor um contrato mais oneroso e de difícil compreensão configura violação à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a imposição de um contrato desvantajoso, a realização de descontos mensais que não amortizam efetivamente o débito e a angústia gerada pela constituição de uma dívida sem prazo definido de quitação ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando o
dano moral
. O abalo aos direitos da personalidade do consumidor, que teve parte de seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, comprometido por uma obrigação que não compreendia em sua totalidade, justifica a fixação de uma indenização. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a)
Declarar
a nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), cadastrado no INSS sob o nº 20262703, e Reserva de Cartão Consignado (RCC), cadastrado no INSS sob o nº 20262773;

b)
Determinar
ao Banco BMG S.A que cesse, imediatamente, os descontos no benefício do Recorrente, em relação aos contratos declarados nulos no item “a”, sob pena de multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por desconto indevido, limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais);

c)
Condenar
o BANCO BMG SA a restituir ao Recorrente, em dobro, a totalidade dos valores descontados de seu benefício previdenciário,
autorizada a compensação
com a quantia de R$ 3.001,50 (três mil e um reais e cinquenta centavos), correspondente ao valor total sacado (ID 15156347). Ambos os montantes deverão ser corrigidos monetariamente a partir de cada evento (descontos e saques, respectivamente) e acrescidos de juros de mora a contar da citação;

c)
Condenar
o Recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento.

Autorizo
que a compensação prevista no item “c” incida sobre o valor integral da condenação, a ser estabelecido em sede de liquidação de sentença.

Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)